Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-50.2025.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701962-50.2025.8.07.0008 RECORRENTE: ÍTALO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇA DIRIGIDA A CRIANÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 48 (quarenta e oito) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão de ameaça dirigida a criança; (ii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base adotado pelo magistrado de origem foi proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ameaça contra criança de sete anos, realizada durante a tentativa de roubo, extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. Precedentes desta Corte. 4. A lei não fixa fração específica para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício da discricionariedade técnica e observados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, fixar o critério de exasperação. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo STJ. Aduz, ainda, que não houve fundamentação idônea que justificasse o aumento mais gravoso de 1/8 (um oitavo) no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020